Tribunal: TJPA
Processo: 0009383-54.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009383-54.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, RAIMUNDO NONATO OSORIO DE AVIZ

APELADO: RAIMUNDO NONATO OSORIO DE AVIZ, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – N. 0009383-54.2013.8.14.0301
.

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE/APELADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):

ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA 30.043-A)
.

APELANTE/APELADO:

RAIMUNDO NONATO OSÓRIO AVIZ
.

ADVOGADO(A)(S):

JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
(OAB/PA 6.258)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PRIMEIRO ATENDIMENTO CLÍNICO. ATRASO NO TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

2.
Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ré, vez que o médico contratado da ré procedeu diagnóstico equivocado e, por isso, gerou atraso no tratamento médico-hospitalar específico à enfermidade do Autor, o que culminou no agravamento de seu quadro clínico, inclusive com internação em UTI, bem como no surgimento de outras comorbidades resultantes da internação.

3.
Conforme a jurisprudência do STJ:
“A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002.”
(REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

4.
Nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5.
Entende-se incabível a reparação por danos materiais na hipótese dos autos. Isso porque, a parte autora não juntou prova das despesas materiais que teve que arcar, tais como notas fiscais de compras de produtos ou serviços; inexiste comprovação do prejuízo patrimonial, o que inviabiliza o dano material.

6.
É admissível redução parcial do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao demandante, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização. Assim, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir a ofensora sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo
,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos.

7.
Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação Cível, e lhe

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré, e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação do autor, para reformar a sentença, tão somente para reduzir o valor dos danos morais e,
condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e manter os demais termos da sentença, a condenação incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), manter a condenação de honorários de sucumbência na forma prevista na sentença,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009383-54.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE/APELADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO(A)(S):

ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA 30.043-A)

APELANTE/APELADO:

RAIMUNDO NONATO OSÓRIO AVIZ

ADVOGADO(A)(S):

JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
(OAB/PA 6.258)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO:

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e RAIMUNDO NONATO OSÓRIO AVIZ,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, diante dos respectivos inconformismos com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 4260117), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para condenar a primeira Apelante ao pagamento de compensação por danos morais no valor correspondente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em suas razões recursais
(Id. 4260120), objetiva a reforma da sentença condenatória. Aduz, em síntese, que não houve defeito na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar, de modo que não se verificou qualquer demora no tratamento e diagnóstico da enfermidade do Autor. Ressalta que a inversão do ônus da prova em desfavor da Ré não se dá forma automática, pelo que deveria se analisar os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC e, por isso, não caberia impor à Ré o ônus de apresentar prova documental consubstanciada no prontuário médico do Autor, haja vista o caráter sigiloso deste documento, cuja disponibilidade era do próprio demandante. Defende que não se manteve inerte no fornecimento do serviço em favor do Autor, e que sempre autorizou consultas, exames, internação e tratamentos médicos adequados à enfermidade do consumidor, razão pela qual não restaria identificado ato ilícito.

Por fim, alega que o valor da indenização, fixado pelo juízo
a quo
, deve ser reduzido, a fim de observar os parâmetros de razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação.

O apelante
RAIMUNDO NONATO OSÓRIO AVIZ, nas suas razões recursais
(Id. 4260121), busca reformar a sentença. Alega, em suma, ser cabível a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos materiais, diante das provas existentes no processo. Ademais, pugna pelo aumento do valor da indenização por danos morais, a fim de que sejam fixados no valor correspondente a 200 salários-mínimos.

Embora intimados, autor e ré não apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos de apelação, conforme certidão de Id. 4260122, pág. 11.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PRIMEIRO ATENDIMENTO CLÍNICO. ATRASO NO TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

2.

Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ré, vez que o médico contratado da ré procedeu diagnóstico equivocado e, por isso, gerou atraso no tratamento médico-hospitalar específico à enfermidade do Autor, o que culminou no agravamento de seu quadro clínico, inclusive com internação em UTI, bem como no surgimento de outras comorbidades resultantes da internação.

3.

Conforme a jurisprudência do STJ:
“A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002.”
(REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

4.

Nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5.

Entende-se incabível a reparação por danos materiais na hipótese dos autos. Isso porque, a parte autora não juntou prova das despesas materiais que teve que arcar, tais como notas fiscais de compras de produtos ou serviços; inexiste comprovação do prejuízo patrimonial, o que inviabiliza o dano material.

6.

É admissível redução parcial do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao demandante, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização. Assim, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir a ofensora sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo
,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais), importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos.

7.

Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.

Os requisitos de admissibilidade recursal estão satisfeitos; tanto em relação ao apelo da Ré, quanto ao apelo manejado pelo Autor, de modo que se impõe o conhecimento de ambos os recursos de apelação cível.

A controvérsia dos autos se dá primeiramente quanto a configuração de fato do serviço, previsto na forma do art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Argumenta a Ré não ter havido qualquer defeito na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar, e que a inversão do ônus da prova não se daria de forma automática, sendo que não houve, por parte do autor, comprovação de ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde.

Responsabilidade civil da fornecedora do serviço. Fato do Serviço.

Sobre o contexto fático-jurídico que envolve a lide, assinala-se que a demanda indenizatória foi proposta pelo consumidor busca a
reparação pelos danos materiais e compensação de danos morais
em razão de
erro para diagnóstico e atraso no tratamento médico-hospitalar específico à enfermidade do Autor, o que culminou no agravamento de seu quadro clínico, inclusive com internação em UTI, bem como no surgimento de outras comorbidades resultantes da internação.

Tem-se, nos limites objetivos da demanda, que a situação descrita se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, posto que evidente a relação de consumo na hipótese dos autos, baseada na qualificação de consumidor que diretamente utiliza do serviço de assistência médico-hospitalar realizado pela Apelante. Apresenta-se hipótese de
fato do serviço
, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada trata de lesões patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação do serviço mencionado.

O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a
responsabilidade civil objetiva
, de modo a apenas se perquirir a
ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade
, independentemente de demonstração de culpa ou de dolo.

Assim sendo, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração
o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

De acordo com elementos de provas constantes dos autos, é possível concluir a seguinte cronologia dos fatos: i) o paciente, ora autor, se dirigiu até o hospital de emergência da operadora do plano de saúde (Hospital Layr Maia) na data de
21/2/2012
(Id. 4260061, pág. 34), apresentado quadro clínico com sintomas genéricos e não especificamente relacionados a determinada enfermidade; ii) na mesma ocasião, o autor foi submetido apenas à consulta médica e exame de ultrassom,
não ocorrendo nenhum outro exame laboratorial ou mesmo encaminhamento do paciente para sala de observação
; iii) no dia
25/2/2012
, o paciente, diante da piora dos sintomas, retornou ao referido hospital, e, nesta ocasião, foram realizados outros exames, verificando-se que este havia sido acometido com leptospirose e que seu estado indicava a necessidade de internação, inclusive em UTI; e, iv) o autor permaneceu internado até o dia
17/4/2012
(Id. 4260054, pág, 28), quando finalmente obteve alta médica, sendo que durante este período de internação, o autor ainda foi sofreu com feridas de escaras.

A rigor, vê-se que o consumidor se dirigiu até o hospital no dia 21/2/2012, já apresentado sintomas capazes de cogitar a ocorrência de infecção bacteriana, contudo, o profissional médico que realizou o atendimento procedeu de forma desidiosa, culminando por um diagnóstico negligente e incorreto.

É exatamente aí que se vê o ato ilícito

da apelante, pois, enquanto operadora de plano de saúde, lhe competia assegurar a
capacidade, efetividade e

segurança do atendimento clínico fornecido aos seus beneficiários pelos profissionais de saúde contratados ou credenciados.

Ainda que se compreenda que a enfermidade do autor não ostentava caráter emergencial, é certo que houve
erro de diagnóstico no primeiro atendimento
, justamente verificado pela não ocorrência de apuração mais profunda do estado de saúde do paciente, o que gerou atraso no tratamento adequado da enfermidade. Pela dicção expressa do CDC a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas é objetiva pelos danos causados por seus prepostos.

Nesse sentido, cito os julgados do STJ abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço
.
2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).
3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se, na hipótese de "paciente que sofreu AVC (acidente vascular cerebral), com agravamento, face a demora nos primeiros socorros e diagnóstico médico equivocado"
(fl. 967). A ação foi ajuizada contra a operadora de plano de saúde, o serviço de socorro de emergência e a médica socorrista, com a condenação solidária dos requeridos. 2.
Segundo o acórdão recorrido, o estado de saúde da paciente foi agravado pela incúria da médica socorrista, que proferiu diagnóstico equivocado e não promoveu a imediata remoção da paciente ao hospital - premissa inalterável na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. A responsabilidade da prestadora de serviços de saúde em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional. Nessa linha, a responsabilidade da parte agravante só seria excluída se comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o que não é o caso dos autos.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame do valor fixado a título de danos morais é admissível apenas em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 5. O Tribunal local, com base nos elementos informativos dos autos e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majorou a verba indenizatória a que foram condenados os requeridos, solidariamente, para R$ 80.000,00 para a primeira autora, paciente, R$ 40.000,00 para o segundo autor, marido, e R$ 5.000,00 para os demais autores, filhos, ressaltando que "o casal teve a vida praticamente ceifada pela incapacidade irreversível da vítima". 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

Além disso, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC),
cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica
. 2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção.
3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Cabe ainda citar jurisprudência em caso semelhante, oriunda do e. Tribunal de Justiça da São Paulo:

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar
. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ).
Erro de diagnóstico
. Diverticulite.
Deficiência de atendimento e constatação de conduta inadequada, sem estabelecimento de suspeita diagnóstica quanto ao estado clínico apresentado pela paciente, inicialmente tratado como infecção do trato urinário
. Laudo pericial conclusivo.
Falha no atendimento e falta de realização dos exames preconizados que levaram a um atraso na realização do diagnóstico de diverticulite aguda complicada
.
Piora do quadro clínico e desenvolvimento de sinais de alarme que apontavam para a necessidade de internação, com o implemento de exames de imagem. Evolução para quadro clínico mais grave e potencialmente fatal, com a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico
. Finalidade do contrato de prestação de serviços não alcançada.
Atendimento insatisfatório
. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Sentença mantida. Responsabilidade solidária da entidade hospitalar e de seu preposto. Adequação. Responsabilidade médica (art. 951 do Cód. Civil e § 4º do art. 14 do Cód. de Defesa do Consumidor) que depende de verificação de culpa. Apurada, todavia, a responsabilidade do profissional médico, a responsabilidade do hospital é objetiva. Precedentes. Danos morais. Inadequação do atendimento médico e hospitalar. Falha de diagnóstico constatada.
Conveniada que padeceu de desnecessário sofrimento pela demora na avaliação e correta verificação de seu quadro clínico e na falta de adoção da conduta médica adequada
. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Pleito de majoração afastado. Custas e honorários sucumbenciais. Imposição da verba sucumbencial à vencedora. Erro material não sanado oportunamente. Reclamo em prol da declaração de que tal crivo deve ser carreado à vencida. Acolhimento. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.

(TJSP;

Apelação Cível 1004443-09.2017.8.26.0704; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Compulsando o conjunto de provas, considera-se que a Apelante não se desincumbiu de provar a existência de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil pelo fato do serviço. Para se eximir da responsabilidade civil, incumbiria à Apelante demonstrar cabalmente que inexistiu nexo de causalidade do erro médico (diagnóstico primário equivocado) com o agravamento da doença do autor, ou que a conduta do primeiro profissional médico foi inteiramente correta e adequada.

Destarte restam evidenciado nos autos os elementos que dão ensejo à responsabilidade civil objetiva da operadora do plano de saúde pelos danos impostos ao Autor.

A despeito do reconhecimento do ato ilícito, praticado pela operadora de plano de saúde, entende-se incabível a reparação por danos materiais na hipótese dos autos. Isso porque, a parte autora não juntou prova das despesas materiais que teve que arcar, tais como notas fiscais de compras de produtos ou serviços; inexiste comprovação do prejuízo patrimonial, o que inviabiliza o dano material.

Dos danos morais e sua quantificação.

Improcede por completo a alegação de que não houve comprovação do dano moral. A situação descrita evidencia que a ré falhou no fornecimento de assistência médico-hospitalar ao autor, porquanto o erro de diagnóstico acabou por atrasar o tratamento médico adequado e oportuno do autor, ensejando agravamento do seu quadro de saúde. Nesse contexto, houve claro abalo psicológico e angústia imposto ao demandante

Quanto ao valor da indenização, entende-se assistir razão à Apelante.

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral. Da conduta praticada pela ré decorreu nítido prejuízo à esfera moral da do autor, conforme explicitado acima.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, se mostra admissível redução parcial do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao demandante, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, gerando, a um só tempo, abalo psicológico negativo, violação da expectativa contratuais, e angústia da falta de tratamento médico adequado; ii) a parte envolvidas na lide é fornecedoras de serviço médico-hospitalar, reconhecidas nacionalmente e possuem amplos recursos financeiros; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a ré não resguarda o devido atendimento e atenção aos cuidados médicos de seus beneficiários.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir a ofensora sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais),
importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos, que identificam o efetivo abalo emocional sofrido.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano será pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação, conforme prevê o art. 405, do Código Civil, vez que se trata responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

A propósito, a jurisprudência do STJ enuncia:
“Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes.”
(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Da Conclusão.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Ré, e,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do autor, a fim de reformar a sentença, tão somente para reduzir o valor dos danos morais e, assim,
condenar a Ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sobre a condenação incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ).

Mantêm-se a condenação de honorários de sucumbência na forma prevista na sentença.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022